Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO (DUAS VEZES) E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acervo probatório não se mostra suficiente para a condenação do recorrente, mostrando-se impositiva a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, que o apelante foi autor dos delitos narrados na inicial acusatória, máxime porque não houve prova judicializada capaz de amparar o decreto condenatório.
3. A localização de uma impressão digital da suposta esposa do acusado na parte externa do capô do automóvel, localizado aproximadamente trinta dias depois da subtração, em um endereço que não foi provado ser a residência do recorrente, não se mostra apta a, por si só, autorizar a condenação.
4. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para reformar a sentença e absolver o recorrente.
5. Recurso conhecido e provido para absolver o réu das sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), por duas vezes, e do artigo 12 da Lei no. 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.